Tribunal: TJSP
Processo: 0080123-49.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Execução da verba honorária sucumbencial. Sentença que declarou extinto o cumprimento de sentença ante a integral satisfação do crédito exequendo. Inconformismo da ré, executada. Cálculo apresentado pelo autor com acréscimo de multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC/2015. Regularidade. Acréscimos que

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Execução da verba honorária sucumbencial. Sentença que declarou extinto o cumprimento de sentença ante a integral satisfação do crédito exequendo. Inconformismo da ré, executada. Cálculo apresentado pelo autor com acréscimo de multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC/2015. Regularidade. Acréscimos que são devidos após o não cumprimento voluntário da obrigação a partir da prévia intimação do devedor ao pagamento. Sentença mantida. Recurso não provido. Embargos declaratórios. Contradição. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0080123-49.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, são embargados MARIA
CRISTINA FABBRI e LUIZ ANTONIO LEITE RIBEIRO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0080123-49.2018.8.26.0100/50001 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Digital
Processo no 0080123-49.2019.8.26.0100/50001
Embargante: Banco Santander (Brasil) S/A.
Embargados: Maria Cristina Fabbri e outro
Voto no 19.447
Embargos de declaração. Apelação cível. Cumprimento de
sentença. Execução da verba honorária sucumbencial.
Sentença que declarou extinto o cumprimento de sentença
ante
a
integral
satisfação
do
crédito
exequendo.
Inconformismo da ré, executada. Cálculo apresentado pelo
autor com acréscimo de multa e dos honorários advocatícios
previstos no art. 523, §1o, do CPC/2015. Regularidade.
Acréscimos que são devidos após o não cumprimento
voluntário da obrigação a partir da prévia intimação do
devedor ao pagamento. Sentença mantida. Recurso não
provido. Embargos declaratórios. Contradição. Inocorrência.
Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de
declaração rejeitados
Embargos declaratórios opostos contra
acórdão de fls. 229/234, que, em sede de apelação cível, negou
provimento ao recurso.
A embargante afirma, em resumo, que o
excesso da execução não é oriundo da multa da inadimplência,
desse modo, não se pode olvidar que o fundamento está em
contradição ao cenário apresentado.
Defende que a multa do artigo 523, §1o do
CPC não tem cabimento no caso dos autos, e que o valor foi
regularizado mediante comprovante de depósito judicial à fl. 143.
Assevera que o excesso à execução foi
aduzido em impugnação tempestiva, outra circunstância que
inviabilizaria a aplicação da referida multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0080123-49.2018.8.26.0100/50001 -Voto no
3
Assim, postula sejam conhecidos e providos os embargos, a fim de serem sanadas as
inconsistências apontadas.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de embargos
de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada
(artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil).
A propósito, nenhuma dessas hipóteses
ocorreu.
Na verdade, a embargante está a manejar
este recurso com a finalidade de rever a decisão, com o objetivo
de adequação do julgado ao entendimento dito como correto, em
novo julgamento, o que não se concebe nos estritos limites dos
embargos de declaração, pois, aqui o embasamento é próprio de
quem insatisfeita com a decisão.
Realmente, na forma da decisão dada,
firmou-se a compreensão de que, se não houve o pagamento no
prazo de 15 dias da intimação da executada, inquestionável que
sobre o devido em execução incide a multa de 10% prevista no §
1o do artigo 523 do CPC.
Com efeito, o v. acórdão deixou claro que
o cálculo apresentado contempla o valor do imóvel atualizado,
mais 10% referente à multa e 10% dos honorários, não havendo
que se falar em excesso à execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0080123-49.2018.8.26.0100/50001 -Voto no
4
Portanto, se há divergência quanto à
interpretação dada no acórdão, cabe-lhe manejar recurso com
potencialidade de revê-lo, que não consta possível através
destes embargos de declaração, sendo expressamente vedada a
inovação recursal.
Ante o exposto, por meu voto, ficam
Rejeitados os Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator